Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de revisão contratual em contrato de empréstimo consignado.
2 A parte recorrente sustenta que a taxa de juros pactuada supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo a limitação dos juros à taxa média e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.
3 A sentença entendeu que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade sem demonstração de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.
4 O recurso insiste na tese inicial, sem apresentar elementos adicionais que indiquem vício de consentimento ou desequilíbrio contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5 A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual e a devolução em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6 A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade automaticamente.
7 A revisão judicial exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu.
8 O contrato foi celebrado regularmente, com informações claras, sem vício de consentimento.
9 A taxa média de mercado é apenas parâmetro, não limite obrigatório.
10 Jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT reconhece que juros superiores à média não são abusivos por si só.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 370; CC, art. 389; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033744, 0700669-66.2025.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/08/2025, DJe 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 2048706, 0723431-13.2024.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 17/09/2025, DJe 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 2041136, 0711851-83.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 03/09/2025, DJe 15/09/2025.